Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-70.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ETILÔMETRO. PROVA IDÔNEA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIAS. MANTIDAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FIXAR AS CONDIÇÕES. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos pelo teste de alcoolemia e pela prova oral que o acusado efetivamente conduziu um veículo automotor embriagado, a condenação é medida que se impõe.
2. O delito previsto no artigo 306, do CTB, é crime de perigo abstrato, bastando, para sua configuração, que o agente esteja dirigindo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante previsão legal. Além disso, deve ser mantida a presunção de legitimidade do teste de alcoolemia realizado pelo etilômetro, uma vez que não há indícios de falha técnica do equipamento.
3. Eventual discordância quanto às condições para o cumprimento das benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal deverá ser dirimida pelo Juízo das Execuções, pois é o competente para apreciar o pedido.
4. Mantém-se o prazo da pena acessória – suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – quando esta guarda proporcionalidade com a pena corporal imposta.
5. Recursos conhecidos e não providos.